Tribunal: TJES
Processo: 0024525-78.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024525-78.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

APELADO: KETILA BARBOSA DOS SANTOS RAMOS e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – RECALCITRÂNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DO PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tanto a unidade hospitalar quanto o plano de saúde são fornecedores na relação consumerista estabelecida com a paciente, de forma que a responsabilidade objetiva é solidária, ainda que ressalvado o direito de regresso.

2. No caso, a autora não se encontrava em situação de carência ou inadimplência, motivos inicialmente atribuídos para a recusa. Na data da negativa, a autora sequer se encontrava em débito com o plano de saúde, sendo indevida a recusa de atendimento de urgência, sobretudo tratando-se de menor que, à época, contava com 14 (quatorze) anos de idade.

3. Ainda que houvesse inadimplência, a suspensão ou rescisão dos respectivos serviços sem prévia notificação da consumidora estaria vedada pela norma prevista no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98.

4. Houve afronta aos direitos da personalidade, porquanto indevida a negativa do plano de saúde a tratamento de urgência para consumidor que se encontrava em dia com suas obrigações contratuais.

5. Necessária a redução do montante fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024525-78.2015.8.08.0048

APELANTES: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outro

APELADOS: KÉTILA BARBOSA DOS SANTOS RAMOS e outro

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra (fls. 363/365 - id. 7637070), nos autos da ação indenizatória de danos morais, ajuizada por
KÉTILA BARBOSA DOS SANTOS RAMOS,
à época dos fatos menor e representada por seu genitor,
CARLOS GOMES DOS SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seu recurso, fls. 374/379 - id. 7637070,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, alega (i) a inocorrência da prática de ato ilícito; (ii) a ausência da urgência atestada por profissional especialista e (iii) a exorbitância do valor da indenização
.

Por seu turno, o
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A,
no
id. 7637336, alega a inocorrência de ato ilícito em razão de ter fornecido o atendimento necessário sem qualquer defeito, bem como a ausência de razoabilidade do valor dos danos morais.

Contrarrazões da apelada pelo desprovimento (id. 7637072).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Discute-se nos presentes autos o alegado dano extrapatrimonial sofrido diante da negativa do plano de saúde para autorizar procedimento cirúrgico.

Em 28/03/2015 a requerente, à época menor impúbere e representada por seu genitor, dirigiu-se a unidade hospitalar após ser atingida na face por projétil de arma de fogo. No entanto, afirma ter sido surpreendida com a negativa do plano de saúde para que fosse realizado o procedimento cirúrgico necessário para tratar do trauma.

A sentença condenou ambas as partes requeridas ao pagamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado na Súmula nº 608 acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

No caso, o hospital recorrente é conveniado ao plano de saúde e, em se tratando de uma cadeia de fornecedores, responde solidariamente pela má prestação dos serviços médico-hospitalares, ressalvado, no entanto, o eventual direito de regresso de um fornecedor em relação ao outro.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA PROVER O APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1.
A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra
.

Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria. Precedentes
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 553.461/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1.
A decisão que condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso, não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida
.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.639.724/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

_____________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão que
condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso,
não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.639.724/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Assim, estando o plano de saúde e o hospital inseridos na cadeia de consumo, respondem, solidariamente, perante o consumidor em decorrência da falha do atendimento prestado.

Em assim sendo, também não merecem prosperar as razões que fundamentam a defendida ausência do dano moral.

A apelada estava internada com ferimento na face e ficou aguardando a realização de cirurgia durante 04 (quatro) dias. Durante o período, foi colocada em jejum de 21 (vinte e uma) horas para procedimento que não foi realizado e ficou exposta ao risco de infecções
.

Nesse cenário, a par da alegada ausência de indicação de urgência por médico especialista, inegável a necessidade de atendimento pelo hospital, assim como a autorização pela seguradora, mesmo porque a recorrida comprovou que
não se encontrava em situação de car
ência ou inadimplência, motivos inicialmente atribuídos para a recusa.

Na data da negativa (30/03/2015) não havia débito perante a Sul América, sendo indevida a negativa de atendimento, sobretudo tratando-se de menor que contava com 14 (quatorze) anos de idade.

E, ainda que houvesse inadimplência, a suspensão ou rescisão dos respectivos serviços sem prévia notificação da parte consumidora estaria vedada pela norma prevista no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98.

Observo, assim, que houve afronta aos direitos da personalidade, gerando, indiscutivelmente, sofrimento que não se restringe a mero equívoco a ensejar simples aborrecimento cotidiano.

Os fatos acima narrados e vivenciados pela então adolescente dizem por si sós.

Em consequência, configurada a falha na prestação do serviço, não há falar em inexistência do dever de reparar os danos extrapatrimoniais.

A respeito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.288.177/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO PELA SEGURADORA. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
2. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra.
[...].(AgInt no REsp n. 2.025.038/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Com relação ao montante arbitrado na origem, entretanto, entendo necessária a sua redução para R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De conseguinte,
CONHECO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, somente para reduzir a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)